Tribunal: CARF
Processo: 10930.903686/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CAL HIDRATADA.
Tendo sido verificada a utilização da cal para tratamento de efluentes e para tratamento do couro, está demonstrada a essencialidade e relevância de tal insumo para o processo produtivo da recorrente, motivo pelo qual, as glosas devem ser revertidas.
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022, informa expressamente que embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados não são consideradas insumos e, portanto, não geram créditos como tal.
ALUGUEL DE CAMINHÕES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.903686/2013-78
ACÓRDÃO
3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APUCARANA LEATHER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CAL HIDRATADA.
Tendo sido verificada a utilização da cal para tratamento de efluentes e
para tratamento do couro, está demonstrada a essencialidade e relevância
de tal insumo para o processo produtivo da recorrente, motivo pelo qual,
as glosas devem ser revertidas.
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022, informa
expressamente que embalagens utilizadas no transporte de produtos
acabados não são consideradas insumos e, portanto, não geram créditos
como tal.
ALUGUEL DE CAMINHÕES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
2
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre a cal hidratada e para reconhecer
o direito a atualização monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do
seu pedido. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo e Wilson Antonio de Souza Correa
que davam provimento em maior extensão.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 105-000803, da 4a TURMA da DRJ05:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Exportação no valor de
R$324.900,12 referente ao 3o trimestre de 2013.
Nos termos do Despacho Decisório/SAORT/DRF/LON no 1102/2017 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, o Pedido de
Ressarcimento foi parcialmente deferido, no valor de R$316.963,30, e o crédito
foi integralmente utilizado para compensação de débitos declarados em DCOMP e
de débitos previdenciários, nada mais havendo a ser ressarcido.
Destaca a Autoridade Fiscal que:
2. Houve análise automática efetuada pelos sistemas informatizados da Receita
Federal com reconhecimento integral do crédito e homologação das
compensações efetuadas em DCOMP, no valor de R$ 297.906,25 (duzentos e
noventa e sete mil, novecentos e seis reais, e vinte e cinco centavos), conforme
consultas em fls. 06 a 13. O saldo remanescente, no valor de R$ 26.993,87 (vinte e
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
3
seis mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e sete centavos), foi utilizado
para compensação de ofício com débitos previdenciários, conforme demonstrado
em fls. 289 a 333.
3. Com vistas à verificação da procedência do direito creditório, foi efetuado
procedimento fiscal pela Seção de Fiscalização desta Delegacia, resultando na
lavratura de Informação Fiscal de fls. 165 a 174, com consequente Revisão de
Ofício da análise automática.
(...)
8. Em conclusão à verificação, a Seção de Fiscalização elaborou a Informação
Fiscal constante do presente processo, na qual constatou que a empresa tem
direito parcial ao crédito, no valor de R$ 316.963,30 (trezentos e dezesseis mil,
novecentos e sessenta e três reais, e trinta centavos).
9. O crédito reconhecido é suficiente para a compensação efetuada por meio de
DCOMP, no valor de R$ 297.906,25 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e
seis reais, e vinte e cinco centavos).
10. O saldo remanescente, que havia sido utilizado para compensação de ofício
com débitos previdenciários, teve seu valor alterado de R$ 26.993,87 (vinte e seis
mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e sete centavos) para R$
19.057,05 (dezenove mil, cinquenta e sete reais, e cinco centavos).
11. Dessa forma, o valor da compensação de ofício com débitos previdenciários
será ajustado para o saldo remanescente citado, decorrente do crédito deferido
na análise fiscal.
Na citada Informação Fiscal, o Auditor Fiscal concluiu pela glosa de valores não
passíveis de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos
decorrentes de aquisições de bens não considerados insumos, tais como pallets
de madeira, produtos utilizados no tratamento de efluentes, peças utilizadas em
caminhões, serviços não considerados insumos, tais como efluente e oficina de
caminhões e aluguel de caminhões.
A relação com as glosas dos bens e serviços utilizados como insumo está às folhas
149/159, e com as glosas relativas a aluguéis de máquinas e equipamentos não
passíveis de crédito, à folha 148.
O demonstrativo com os valores dos créditos apurados pela fiscalização está às
folhas 163/164.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade, sendo
essas as suas razões de defesa, em síntese:
1. Preliminarmente, o Despacho Decisório deve ser considerado inepto e, por
conseguinte, nulo, pois o Fiscal realizou dois despachos contraditórios que não
podem compartilhar do mesmo dispositivo decisório: o despacho inicial para
“CANCELAR O PERD/COMP” e, na sequência, para determinar a homologação
parcial do crédito (cancelado);
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
4
2. Não se pode homologar, ainda que parcialmente, algo que foi declarado
cancelado, ou seja, o dispositivo do Despacho Decisório apresenta evidente
contradição que não permite à interessada pontuar o que deve ser recorrido, se
do ato de cancelamento ou da homologação parcial, em afronta ao entendimento
do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF no julgado que menciona;
3. No Despacho Decisório não consta qualquer fundamentação/motivação da
decisão administrativa, em desrespeito aos preceitos obrigatórios da Lei no
9.784/99 e aos requisitos mínimos para lançamento do valor em desfavor da
contribuinte e compensação de ofício de valores ainda pendentes de decisão
(ressaltado que houve anuência da contribuinte para sua compensação tão
somente pelas implicâncias que sua não realização causaria à empresa),
culminando no cerceamento do seu direito de defesa;
4. Em que pese a análise firmada pelo representante da RFB seja parcialmente
adequada, este não obteve tamanha sorte quanto à rejeição dos pedidos,
considerando que os fundamentos utilizados foram superados pela via
administrativa, bem como por determinações do Poder Judiciário;
5. Quanto ao conceito de insumo adotado na Informação Fiscal, a fundamentação
nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004 é inconstitucional,
lesando os princípios da legalidade e do não confisco previstos no art. 150, I e IV,
da Constituição Federal, não sendo concebível presumir qualquer analogia ao
conceito de insumo do Imposto Sobre Produto Industrializado (IPI), citando
doutrina e jurisprudência que corroborariam os seus argumentos;
6. É necessária a reforma do entendimento inicial apresentado, considerando o
contido na Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016;
7. Consoante sentença proferida no MS no 5001716-78.2017.4.04.7001/PR, foi
concedido à manifestante o direito de atualização monetária pela taxa Selic dos
créditos reconhecidos, desde a data do protocolo do pedido de ressarcimento,
mas no Despacho Decisório houve apenas a homologação e o reconhecimento do
crédito sem a sua atualização;
8. Os pedidos de ressarcimento foram transmitidos entre 2013 e 2016, estando
pendentes de julgamento há mais de 360 dias, logo, a administração deixou de
observar o prazo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos para emitir a
decisão administrativa;
9. Foram compensados de ofício débitos previdenciários ainda em sede de
contraditório, os quais também devem ser ressarcidos com incidência da taxa
SELIC e juros de mora, que já passam a ser computados;
10. Em seguida, a interessada analisa cada um dos bens e serviços glosados pela
Fiscalização, cujos argumentos serão detalhados nos itens específicos deste voto,
afirmando ser necessária a aplicação do entendimento firmado pelo CARF no PAF
no 10280.722271/2009-11, ao considerar como insumo todos os produtos
utilizados na linha de produção;
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
5
11. Em atenção ao princípio da eventualidade, afirma que não merece ser
aplicada penalidade ao presente caso, eis que o lançamento foi efetivamente
realizado, o que exclui qualquer outra atividade da Fazenda Pública quando da
constituição do crédito tributário, que unicamente os revisa;
12. Não foram realizadas diligências para se concluir pela glosa dos valores
pleiteados, sendo obrigatória a verificação da linha de produção da empresa;
13. Ao efetuar o pedido de ressarcimento, a contribuinte socorreu-se de todas as
provas possíveis para demonstrar o seu direito, todavia tais considerações não
foram levadas em conta pelo Fisco, o que culminou na inadequação da
constituição do crédito e na notificação para recolhimento do tributo somado à
multa;
14. Foram utilizadas presunções em desfavor da contribuinte, mesmo presentes
os documentos e provas da regularidade do pedido de creditamento, e não foram
acostados aos autos quaisquer comprovantes de que a empresa tenha se
beneficiado da utilização do crédito de forma a causar prejuízo ao Fisco, e, ainda,
foram desconsiderados bens e serviços como insumos sem a previsão legal
necessária;
15. A decisão que glosou o crédito deve ser considerada um ato discricionário,
não permitido para a hipótese em tela, verificando-se a incompatibilidade entre
os fundamentos utilizados para aplicação da penalidade e a sistemática jurídica
tributária;
16. Ao final, requer a revisão do lançamento dos valores tributários e das multas
em desfavor da contribuinte, reconhecendo-se o crédito pleiteado e a restituição
dos valores compensados de ofício, requerendo, também, a produção de provas
nos termos descritos na legislação tributária, com oitiva de testemunhas e
elaboração de laudo pericial na fase instrutória.
A DRJ, em decisão não ementada, julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade e reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, revertendo as glosas
sobre Serviços de tratamento de efluentes, Serviços e materiais de laboratório e Armazenagem e
fretes nas operações de venda.
Cientificada em 03/05/2022, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
27/05/2022, alegando desrespeito ao princípio da isonomia tributária, glosas indevidas sobre
pallets de madeira e plástico, caixas de madeira, peças utilizadas em caminhões, insumos /serviços
da oficina de caminhões, serviços e peças de máquinas, aluguel de caminhões e serviços de carga
e descarga; pede que seja suprida a suposta omissão da DRJ com relação aos créditos de cal
hidratada; e por fim, pede a correção monetária dos créditos pela aplicação da Taxa Selic.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
6
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Do desrespeito ao princípio da isonomia.
Após breve explanação dos fatos, o recorrente inicia sua peça recursal alegando que
a DRJ teria desrespeitado o princípio da isonomia ao não aplicar para o caso da ora recorrente os
termos de acórdãos do CARF colacionados na sua impugnação. Afirma que tal atitude seria
conceder tratamento desigual a titulares que se encontram na mesma situação jurídica, em
evidente afronta aos ditames constitucionais e, por isso, pede o afastamento das glosas efetuadas
no pedido de ressarcimento.
Não assiste razão à recorrente.
As decisões em processos fiscais proferidas pelo CARF não se aproveitarão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, mesmo que de natureza
idêntica.
Apenas as decisões sumuladas tem aplicabilidade obrigatória pelos membros do
CARF e ainda assim não vinculam os julgadores da DRJ.
Portanto, não há o que se falar em violação de princípio da isonomia e não há
reparos a serem feitos em relação à decisão da DRJ nesse sentido.
3.2 Pallets de madeira e plástico
A recorrente informa que os pallets de madeira, utilizado na movimentação de
cargas, são essenciais à sua produção, sendo peça obrigatória para o ciclo produtivo, não integrar
o ativo imobilizado da empresa. Apresenta julgados do CARF nesse sentido.
Afirma ser evidente que o pallet deve ser considerado um insumo e que acaba por
findar como material de embalagem e transporte em favor do adquirente do produto final e que,
por trata-se de empresa com atividade de curtimento de couro, não poderia realizar qualquer
forma de transporte ou embalagem das mercadorias seja internamente seja para remessa sem os
referidos pallets. Assim, pede a reversão da glosa.
Também não assiste razão à recorrente nesse tópico.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
7
Os gastos com embalagens de transporte não estão compreendidos no conceito de
insumos, uma vez que na fase da atividade da empresa em que esses produtos são necessários, o
processo produtivo já está encerrado.
Ademais, a legislação específica do PIS e Cofins expressamente exclui essas
embalagens do conceito de insumos para fins de crédito de PIS e Cofins, conforme se verifica da
leitura do inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
Nesse sentido, nego provimento nesse particular.
3.3 Caixas de madeira
Nesse tópico, a recorrente afirma que a glosa das caixas de madeira foi equivocada;
apresenta acórdão do CARF nesse sentido; e pede pela reversão da glosa realizada, em relação aos
materiais de embalagem do produto final, em especial a Caixa de Madeira.
Aqui cabem as mesmas considerações feitas no item 3.2: por serem embalagens
para transporte de produtos acabados, não se enquadram no conceito de insumos para fins de
apuração de créditos de Pis/Cofins.
Assim, nego provimento nesse item.
3.4 Peças utilizadas em caminhões
A recorrente afirma não possuir apenas a atividade de industrialização de couro,
mas também a atividade de transporte rodoviário de cargas, conforme seu estatuto social. Assim,
faz jus ao crédito relativo as peças utilizadas em caminhões pois foram usadas em veículos
utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte.
Defende que restou inconteste a prestação de serviço de transportes, e que
eventual quantificação quanto ao seu direito poderá ocorrer oportunamente desde que
reconhecido o direito a creditamento.
Inicialmente cabe esclarecer que em momento algum foi questionado que a ora
recorrente também exerce a atividade de transporte rodoviário de cargas, nem pela DRJ, nem pela
DRF.
Ocorre, no entanto, que para o período de apuração de que trata o presente
processo, a receita com a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas representa em
torno de 0,10% do faturamento da empresa. Assim, os insumos dessa atividade não podem ser
atribuídos de forma desproporcional sobre os insumos dessa atividade específica, como se da
principal fosse.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
8
De acordo com o artigo 35, da Lei no 12.058/2009, no caso do desempenho de
atividades distintas, é necessário que a contribuinte mantenha registros separados e escrituração
que permita identificar os itens em questão e a sua utilização em cada processo produtivo.
Art. 35. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam o art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
e os créditos presumidos previstos nas Leis da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação desses
créditos, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Produção de efeito)
Parágrafo único. Aplicam-se ao caput deste artigo, no que couber, as disposições
previstas nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ora, a contribuinte não realiza sua escrituração de forma segregada e sequer
conseguiu demonstrar o quantum desses insumos poderiam ser atribuídos indiretamente ao seu
processo produtivo.
Não consigo vislumbrar como os caminhões fariam parte do beneficiamento do
couro; assim, não há como as peças neles utilizadas serem usadas como insumos nesse processo
produtivo.
E na ausência de segregação da contabilidade nos termos do artigo 35, da Lei no
12.058/2009, não há sequer como realizar atribuição parcial desses créditos na produção, pois
vale lembrar que o pedido de ressarcimento se refere à créditos de exportação, que não possuem
qualquer relação com a atividade de transporte, mas sim com a de beneficiamento do couro.
Também não custa reforçar que quando se trata de direito creditório, devem ser
deferidos os créditos líquidos e certos, nos termos do artigo 170, do CTN, sendo do contribuinte o
ônus de comprovar seu direito.
Assim, nego provimento nesse item.
3.5 Insumos/serviços de oficina de caminhões
De acordo com a recorrente, embora seja uma prestação de serviço, o insumo pode
ser considerado algum bem ou prestação de serviço vinculada ao produto final. Afirma que os
aludidos serviços, não se referem exclusivamente em relação à industrialização do couro, mas
também em relação aos transportes rodoviários, os quais são a atividade secundária da empresa.
Apresenta jurisprudência do CARF e pede a reversão integral da glosa.
Nesse tópico, cabem os mesmos argumentos do item 3.4: o crédito requerido é de
exportação e a atividade de exportação se refere ao beneficiamento do couro. Não tendo o
contribuinte segregado na sua contabilidade a parcela que essa prestação de serviços impacta no
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
9
seu processo produtivo, nem demonstrado sua essencialidade e relevância, para ser caracterizada
como insumo, não cabe o creditamento.
3.6 Serviços e peças de máquinas
Defende a recorrente ser forçosa a revisão das glosas firmadas em relação às peças
de reposição e serviço de manutenção das máquinas que integram a linha de produção industrial,
por não ser possível a produção, sem os respectivos equipamentos.
Informa que referidas as peças são aplicadas às empilhadeiras, que seriam parte do
processo de produção e de forma essencial. Pede a reversão da glosa, pela sua característica de
insumo.
Sobre essa glosa, a recorrente não demonstrou em nenhuma fase do processo
como essas empilhadeiras seriam essenciais e relevantes para seu processo produtivo. Usando o
senso comum, somente consigo identificar sua utilização em um momento posterior ao
beneficiamento, em processo de movimentação dos produtos já acabados, o que não daria direito
ao referido crédito.
Nesse sentido, nego provimento nesse item.
3.7 Aluguel de caminhões
Alega a recorrente que os produtos e serviços contratados no interstício do
processo de industrialização, bem como da atividade secundária da empresa também são
considerados insumos creditáveis.
Afirma que realizou contratações de aluguel de máquinas para atendimento de sua
obrigação final, e por isso torna-se evidente a necessidade de revisão da glosa, sobretudo pela
expressa previsão legal de possibilidade de creditamento.
Informa que a DRJ negou provimento pela não apresentação dos contratos, mas
que os contratos estão presente nos autos.
Assim, requer o afastamento da glosa.
Sobre esse tema, o CARF já possui entendimento sumulado de que os gastos com
locação com veículos de transporte de carga não geram créditos de Pis e Cofins, conforme se
verifica do texto da Súmula CARF no 190, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
10
Tendo em vista que as súmulas são de aplicação obrigatória pelos conselheiros do
CARF em seus julgados, dela me valho para negar provimento neste item.
3.8 Serviços de carga e descarga
Defende a recorrente que o serviço de carga e descarga realizado no interior da
empresa, ainda que por terceiros, também compõe a base de cálculo para fins de ressarcimento,
por serem, no seu entendimento, serviços aplicados ou consumidos no curso do processo de
produção e fabricação, mas que não se agregam ao bem produzido ou fabricado.
Afirma que a manutenção da glosa pela DRJ somente ocorreu por não ser possível
apontar especificadamente quais itens foram carregados e descarregados, mas que tal fato não se
sustenta, já que a quantificação do crédito pode ser realizada em momento posterior, desde que
concedido seu direito.
Esses serviços foram glosados pelos mesmos motivos constantes nos itens 3.4 e 3.5,
qual seja, a não segregação dos referidos serviços na contabilidade do contribuinte, o que impede
a identificação de tais serviços na atividade de exportação da empresa.
Portanto, a glosa deve ser mantida, pelos motivos já expostos no item 3.4.
3.9 Cal hidratada
Neste tópico, a recorrente informa que a Cal Hidratada é produto utilizado na fase
de Caleiro, momento em que é adicionada para provocar o intumescimento da pele e promover a
limpeza entre as fibras, permitindo que os próximos processos tenham maior eficácia. Assim,
entende evidente ser tal produto utilizado de forma direta por sobre o produto bruto para o
processo de industrialização, devendo ser revista a glosa, nos termos do entendimento do CARF.
Ao contrário da recorrente, entendo que a DRJ já tratou do tema da Cal hidratada,
quando concedeu os créditos no tópico “Serviços de tratamento de efluentes”, por entender que a
cal seria usada nesse serviço.
Já a recorrente demonstra que a cal seria usada no próprio beneficiamento do
couro, citando texto extraído do site do Conselho Regional de Química - IV Região, devendo ser
considerado como insumo direto, gerador de créditos.
Em qualquer dos casos, seja a utilização da cal para tratamento de efluentes, seja
para tratamento do couro, entendo que está demonstrada a essencialidade e relevância de tal
insumo para o processo produtivo da recorrente, motivo pelo qual, as glosas devem ser revertidas.
3.10
Atualização dos valores pela taxa Selic.
De acordo com a recorrente, o MS 5001716- 78.2017.4.04.7001/PR lhe concedeu o
direito de ter atualizados monetariamente pela taxa SELIC, desde a data do protocolo do pedido
de ressarcimento, os créditos que forem reconhecidos.
Ademais, os pedidos de ressarcimento foram transmitidos em datas que variam de
2013 a 2016, tendo a administração deixado de observar o prazo de 360 dias a contar do
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
11
protocolo dos pedidos para emitir decisão administrativa, devendo, os valores serem corrigidos,
independentemente de serem objeto da ação judicial.
Pois bem. O entendimento predominante na época da apresentação do Recurso
Voluntário, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no 125), é de que não cabia a atualização
monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No entanto, tendo em vista o decidido no REsp
1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos
da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da
atualização monetária dos créditos escriturais, nos seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.211 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903686/2013-78
12
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas sobre a cal hidratada e para reconhecer o direito a atualização monetária do
ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 1526
DF CARF MF
Original